Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-45.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017131-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

5. Recurso Provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE SINOP, MT
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA
”
ajuizada por
BANCO PAN S.A.
em desfavor da parte apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

119225837):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
BANCO PAN S.A.
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que “
trata-se de Processo Administrativo nº 0115.004.673-6, instaurado em 18/09/2015 originado por reclamação da Consumidora Sra. Neili Isamar Kopp, no qual alega que não foi fornecido guia de quitação de débito de empréstimo consignado, mesmo depois de cumpridas todas as formalidades necessárias [fls. 02/04]
”.

Sustenta que “
em 19/10/2015, realizou-se audiência conciliatória, restando infrutífera, sendo cedido 10 dias para fornecimento de defesa administrativa
” e que “
na data de 19/10/2020, foi interposta a defesa administrativa no qual se alegou que o procedimento realizado via e-mail é insuficiente, sendo necessário o comparecimento do consumidor ao correspondente Bancário do Banco Pan, para concretizar a solicitação do boleto de quitação, ou que fizesse via telefone delineado para tal. Salientou que tais medidas visam a segurança do cliente e evitando diversos tipos de fraudes. Por fim, pugnou pelo arquivamento do processo em comento [fls. 20/22]
”.

Informa que “
não obstante a defesa supramencionada, a Instituição Financeira novamente veio aos autos informando que procedeu com o envio do boleto solicitado à consumidora, sendo informado que foi cedido desconto proporcional de antecipação de contrato. O boleto foi enviado via carta registrada [fls. 55/56]
” e que “
ante a certidão o processo foi remetido para análise e julgamento, sendo certificada reincidência, fazendo alusão a um outro processo administrativo, sem qualquer histórico de andamentos ou comprovações do trânsito em julgado do mesmo [fls. 60]
”.

Segue aduzindo que “
em 17/10/2019, foi proferida decisão administrativa de 1ª instância que não colheu a defesa ofertada, aplicando multa de forma completamente desarrazoada no importe de R$ 17.500,00, por entender desrespeitos as normas consumeristas vigentes, sendo o quantum da multa não delineado, sem cálculo ou qualquer justificava
” e que “
após, foi interposto Recurso Administrativo em 04/11/2019, a no qual se aduziu, sinteticamente, que não houve a formalização da solicitação do boleto em comento, não sendo respeitado o trâmite seja eletrônico ou pessoal, o que desclassifica a aplicação da penalidade. Outrossim, impugnou o valor de multa arbitrado, atentando-se à razoabilidade e proporcionalidade, e desatenção às prerrogativas de penalidade do CPC
”.

Esclarece que “
foi proferida decisão administrativa definitiva [fls. 81/92], que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau, entendeu-se pela legalidade da multa imposta, sendo esta reconhecida como proporcional e dentro dos ditames legais, bem como, da responsabilidade da instituição em não fornecer o boleto, atentando a direito do consumidor
” e que “
a Parte Autora, propõe a presente Ação para o cancelamento do valor da referida sanção administrativa objetivando: (i) a suspensão da exigibilidade da multa imposta, bem como a abstenção da Parte Requerida de inscrevê-las em dívida ativa até o deslinde da presente demanda; e (ii) a anulação e declaração de inexigibilidade da multa administrativa aplicada em detrimento do autor
”.

Por essas razões, requereu LIMINARMENTE “
a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0115.004.673-6. Alternativamente, que seja deferida a tutela para suspender a exigibilidade das multas acima descritas, mediante caução da apólice de seguro garantia nº 014142020000107750148063
” e, em MÉRITO, seja
“julgada totalmente procedente a presente demanda para anular o Ato Administrativo que aplicou a multa PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0115.004.673-6, por conseguinte, declarar a inexigibilidade da multa fixada, desconstituindo o crédito”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA em ID. 48105383.

CONTESTAÇÃO apresentada pelo Município de Sinop, pugnando pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (ID. 51572310).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO e, ao final, REITERA os PEDIDOS INICIAIS, pela sua total procedência e, ainda, antecipa-se indicando a desnecessidade de produção de novas provas, pugnando pelo JULGAMENTO ANTECIPADO do FEITO. (ID. 60863457).

Após, vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
BANCO PAN S.A.
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, objetivando a anulação do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0115.004.673-6, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade da multa aplicada.

Pois bem!

Colhe-se da inicial que o PROCON do Município de Sinop/MT aplicou multa à REQUERENTE nos autos do Processo Administrativo nº 0115.004.673-6, por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, que segundo a parte Autora, deve ser declarada nula, ante a
“Ausência de Irregularidades na Conduta da Instituição Financeira”
já que não houve
“solicitação formalizada a Instituição financeira”
da guia de quitação, portanto, afirma que
“não se furtou de fornecer a guia para pagamento, bem como, os contratos, pelo contrário, demonstrando sua boa-fé e respeitando as normas consumerista”,
concluindo que, ante a ausência de
“ilícito, não se faz jus a aplicação de penalidade sobre a Requerente”.

Ademais, obtesta-se quanto ao valor da multa aplicada, argumentando que há
“Ilegalidade no Cálculo Baseado Predominantemente na Condição Econômica da Empresa”
e, por fim, afirma que
“não há provas suficientes que confirme a existência de reincidência. Assim, não é possível para fundamentar o aumento da multa, posto que é dever da Administração Pública motivar suas decisões”.

Por fim, aponta
“Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade”
, argumentando que
“a multa aplicada [R$ 17.500,00] se mostra absolutamente desarrazoada em relação à suposta conduta cometida, haja vista que o boleto foi enviado à consumidora”
.

Por outro lado, o REQUERIDO afirma que a pretensão da parte Autora não merece prosperar, na medida em que
“a decisão foi devidamente motivada e, uma vez demonstrada a prática de infração à legislação consumerista cometida pela empresa Requerente, julgou-se subsistente a reclamação, com supedâneo no art. 57, do CDC; art. 5º, da Lei Municipal nº 1307/2010 e art. 56, I, do Decreto Federal nº 2.181/97”
e, ainda, que
“não se mostra possível o reexame da penalidade imposta, uma vez que tal questão diz respeito à conveniência e oportunidade da Administração, matéria referente, portanto, ao mérito do ato administrativo, e que, por si só, não está sujeita ao controle judicial, sob pena de desobediência ao Princípio da Separação dos Poderes”.

Por fim, insurge-se em face das afirmações da parte Autora quanto a ilegalidade do valor da multa aplicada, eis que
“a multa arbitrada teve como parâmetros os artigos 57 do CDC, 5º da Lei Municipal nº 1307/2010 e 56, I, do Decreto Federal nº 2.181/97”.

Pois bem!

A
“priori”,
reforço que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para a aplicação de penalidades, a teor do que dispõe o art. 33 §2º do Decreto nº. 2.181/1997. Veja-se:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa
”
(Destaque nosso).

Logo, as atribuições do PROCON têm por fundamento não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também o Decreto Federal n. 2.181/97 e Decreto Estadual n. 3.571/04, que detalham todas as fases do processo administrativo e prevê a aplicação de multa por órgãos regulamente constituídos. Portanto,
“a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições
, uma vez que se refere à execução da tarefa precípua do órgão,
tendo competência para aplicar sanções
, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-MT - AC: 10080562320178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2020 – Destaque nosso).

Por outro lado, é preciso esclarecer que todo ato administrativo é passível de controle pelo Poder Judiciário.

Quanto ao aspecto vinculado do ato da Administração Pública, tendo em vista que todo ato enseja uma tarefa interpretativa do agente frente aos dispositivos legais, cabe ao Poder Judiciário a análise dessa interpretação. Já em relação ao aspecto discricionário do ato, o Judiciário deverá verificar a restrição de tal ato em relação aos limites impostos pelo ordenamento à discricionariedade.

Segundo leciona Florivaldo Dutra de Araújo:

"A vinculação caracterizará dado aspecto do ato administrativo, sempre que a norma de direito positivo regulá-lo de modo a transparecer que, na consideração axiológica do direito e das circunstâncias em que este se faz aplicável, deve o administrador, ao aplicar essa norma, fazê-lo da melhor maneira possível".
(ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 112).

E, ainda, leciona que:

"A dispensa de motivação nos atos vinculados não deve ser cogitada, por duas razões principais: a necessidade de se conhecer a interpretação dada pelo administrador à lei, e a de tornar possível a verificação da correta incidência do ato na situação fática que o tenha motivado".

Considerando que é justamente nos atos discricionários em que há maior espaço de ação para o administrador, é que se mostram indispensáveis melhores instrumentos de controle, destacando-se a fundamentação como um dos mais eficientes mecanismos de aferir a legalidade administrativa.

Nesse sentido,
“a margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade, conferida à Administração Pública, na prática de atos discricionários, não a dispensa do dever de motivação”
(...) (STJ - MS: 22245 DF 2015/0300647-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2017 – Destaque nosso).

Assim, quanto maior a discricionariedade outorgada ao administrador, maior a necessidade de motivação da atuação estatal, eis que a motivação de todos os atos administrativos decorre da própria garantia constitucional do devido processo legal (artigo 5º, LIV).

Vencida essa parte introdutória, passo a apreciação das alegações do Autor e das contra alegações do Requerido.

DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

Argumenta o Autor, que as decisões proferidas pelo Ente Municipal não se apresentam fundamentadas, na medida em que a
“decisão está em desarmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.457.255 – PR, no qual se delineou a imprescindibilidade da adequada fundamentação do ato que impõe sanção administrativa, além da clara explicitação dos fatores considerados para fixação”
e quanto ao reconhecimento da reincidência, a fundamentação se deu de forma genérica.

Sobre a necessidade de motivar o ato administrativo leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como a própria administração pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais poderes do estado".
(in Direito Administrativo, São Paulo: Ed. Atlas, 12ª. Edição, p. 195).

No mesmo sentido, têm-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:
"(...) Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), conjugado com o da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei a dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação"
(Direito Administrativo Brasileiro, 31ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 153).

Nesse aspecto, analisando minuciosamente a Decisão Administrativa (ID. 43936128 – pág. 11/16) e Decisão Recursal (ID. 43936128 – pág. 31/41) verifico que a aplicação da multa administrativa se deu por aparente inobservância da empresa Autora ao
“art. 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor e dispositivos legais dos Decretos Federal 2.181/97 e Estadual 3.571/2004”
(ID. 43936128 – pág. 15).

Contudo, consigno que o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto Federal nº. 2.181/97, determinam que, quando da aplicação da multa, deve-se levar em consideração
(i)
a gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica da empresa, nas decisões proferidas no processo administrativo. Ao contrário disso, estaremos diante de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO FUNDAMENTADA.
APLICAÇÃO DE IDÊNTICAS MULTAS EM SEIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO PROVIDO, COM A REFORMA DA SENTENÇA, PARA RECONHECER A NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0006255-66.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 07.10.2019) (TJ-PR - APL: 00062556620188160019 PR 0006255-66.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 07/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019 – Destaque nosso)”.

Nesse contexto, no caso dos autos, as decisões se limitaram tão somente a indicarem os dispositivos aplicados a espécie para fixação da multa e o seu valor, atribuído por estimativa, na medida em que a Autora não apresentou o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, equivalendo-se, assim, a uma decisão desprovida de fundamentação.

Sabe-se que,
“a motivação necessária para validar o ato administrativo exige a apreciação das questões de fato inerentes ao caso, não sendo lícito admitir a exclusiva referência aos dispositivos legais que autorizam a edição do ato
” (TJES, Apelação / Reexame Necessário, 24120116306, Minha Relatoria, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/07/2013 – Destaque nosso).

É certo que a fixação da pena, observando o previsto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 28 do Decreto Federal nº. 2.181/97 deve ser motivada em critérios objetivos. Vejamos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

“Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator,
respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.”

Extrai-se da decisão administrativa a seguinte fundamentação (ID. 43936128):

“(...) A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90”.

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de 21/11/2016. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por todo exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada BANCO PAN S.A. no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 26 inciso I do Decreto Federal nº 2.181/97, diminui-se a pena base em 1/6 totalizando um aumento no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aumento em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, §1º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

Nota-se que a motivação adotada pelo PROCON aponta, de forma genérica, os dispositivos observados para fixação da multa e o valor atribuído, deixando de explicar o que foi levado em consideração, pontualmente, no caso concreto, para fixação de tal valor, não sendo possível compreender o que levou a Autoridade Administrativa a atribuir o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como pena-base.

A razão que predomina, da leitura da fundamentação administrativa, é de que a ausência de apresentação pela Autora do Demonstrativo de Resultado de Exercício foi singular para a aplicação da multa, contudo, embora seja preciso verificar o porte econômico da empresa autuada, esse elemento não deve se sobrepor aos demais.

De igual modo, deve ser considerado o prejuízo suportado pelo consumidor e a vantagem obtida pelo fornecedor, pois sem tais requisitos, a penalidade é desproporcional.

Eis o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA PROCON.
PROCESSO MAJORAÇÃO EM ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÃO DE REINCIDÊNCIA, SEM A DEVIDA INDICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES.
VALOR DA MULTA
DUPLICADO
COM BASE NO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
. (TJPR - 5ª C.Cível - 0012173-11.2017.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Anderson Ricardo Fogaça - J. 25.09.2018 – Destaque nosso).

De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a motivação do ato administrativo deve guardar compatibilidade com a situação de fato que gera a manifestação de vontade do Administrador.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS PELO PROCON.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO.
1. A indicação genérica de dispositivos legais violados é insuficiente para motivar o ato. Outrossim, a motivação exige que o agente administrativo explique a edição do ato, relacionando os fatos à tipicidade violada, bem como os parâmetros para o valor da multa. 2. O ato, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos determinados pelo administrador; sob pena de arbitrariedade no lugar de discricionariedade.
3. Recurso conhecido e desprovido para confirmar a sentença. (TJ-AM 07059711720128040001 AM 0705971-17.2012.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 07/05/2018, Terceira Câmara Cível – Destaque nosso).

No âmbito do PROCON, o Decreto Federal nº 2.181/97, dispõe em seu artigo 46, §1º, sobre a necessidade de motivação do ato administrativo que aplica sanção:

"Art. 46
.
A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver".

Com isso, verifico que existem razões para entender pela ausência da motivação na Decisão Administrativa, eis que o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor exige que o agente administrativo apresente os motivos para graduar a multa; ao invés de apenas aplicá-la em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) sem dizer como teria chegado a essa valor, como ocorreu.

Dessa forma, resta demonstrado a nulidade do Processo Administrativo n° 0115.004.673-6 por violação ao princípio da motivação das decisões e por via oblíqua ao princípio do contraditório e da ampla defesa, constituindo flagrante, cerceamento defesa.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIDA.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0115.004.673-6, bem como da MULTA APLICADA. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a pretensão da parte Autora não merece prosperar, na medida em que:

“(...)a decisão foi devidamente motivada e, uma vez demonstrada a prática de infração à legislação consumerista cometida pela empresa Apelada,

julgou-se subsistente a reclamação, com supedâneo no art. 56, I e art. 57, do CDC e Parágrafo único do Decreto Federal nº 2.181/97. Frente aos parâmetros estabelecidos nas legislações, fixou-se a multa combalida em patamar condizente”.

Sustenta que:
“(...)a atuação do órgão administrativo foi pautada sob a mais estrita legalidade, nos termos do que prenuncia o art. 37, caput, da CRFB/88, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na decisão tomada, a não ser em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, definitivamente não é o caso”.

Argumenta que:

“(...) o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, pois representa juízo próprio do Poder de Polícia Estatal”.

Assevera, ademais, não ser
“(...) possível o reexame da penalidade imposta, uma vez que tal questão diz respeito à conveniência e oportunidade da Administração, matéria referente,
portanto, ao mérito do ato administrativo, e que, por si só, não está sujeita ao controle judicial, sob pena de desobediência ao Princípio da Separação dos Poderes
”.

Verbera, ainda, que:
“(...)a multa arbitrada teve como parâmetros os artigos 57 do CDC, 5º da Lei Municipal nº1307/2010 e 56, I, do Decreto Federal nº 2.181/97. Não há se falar em abuso ou arbitrariedade, mas tão somente punir o infrator, com base nos comandos bailados, em manifesto exercício do poder de polícia estatal”.

Pontua, outrossim, que
“
(...)a redução da multa imposta, importaria em manifesta ofensa ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, c/c art. 150, II, da CF/88), na medida em que proporcionaria tratamento diverso às demais sociedade empresárias do mesmo ramo, que cumprem hodiernamente com suas obrigações”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgado improcedentes os pedidos dispostos na pretensão inicial.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado para apresentar contrarrazões transcorrer
in albis
(ID.

119225844).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 123138489).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
MUNICIPIO DE SINOP, MT
interpôs recurso de apelação (ID. 119225839), pugnando pela reforma d
a sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas do Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõe os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual, vejamo
s:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Assim, é certo que o PROCON Municipal de Sinop, MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido, todavia, adentrar ao mérito administrativo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas, o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os procedimentos da Administração Pública, o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, estando evidente que todo veredito depende de fundamentação plausível, de acordo com o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre tal princípio, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)
”.

Na espécie, verifica-se que a reclamação formulada pela consumidora Neili Isamar Kopp, em 18.09.2015, pleiteava o boleto de quitação de sua dívida perante o Banco Pan S.A.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes (ID. 119225822, fls.18 e 19). O preposto da parte promovida/apelada reportou-se à defesa escrita (ID.

119225822, fls.20/22), enquanto a parte reclamante ratificou os fatos narrados inicialmente (ID.

119225822, fls.02/04).

Decorrida a instrução processual, sobreveio o
decisum
de ID. 119225823 (fls.61/65), o qual concluiu que a conduta da requerida, ora apelada, enquadrava-se na prática abusiva estabelecida no art.52, §
2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos preceitos legais do Decreto Federal 2.181/97 e Estadual 3.571/2004
, como irrompe da parte dispositiva,
in verbis
:

“ (...)

Ante todo o exposto, entende-se que houve a lesão ao direito do consumidor, nos termos do artigo 52, 5 2°, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os dispositivos legais dos Decretos Federal 2.181/97 e Estadual 3.571/2004.Parágrafo único.

Posto isto, analisando todos os fatos constantes na presente reclamação resta claro o desrespeito ao consumidor, não restando alternativa para está diretoria há não ser a punição administrativa para a reclamada, haja vista, a infração a norma consumerista.

DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela BANCO PAN S.A à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n° 8.078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n°. 2.181/97.

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n°, 8.078/90.

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de 19/10/2015. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90

Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada BANCO PAN S.A. no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto 2.181/97, conforme certidão anexada aos autos (fls. 60).

A certidão de 1. 60, emitida pela Diretoria Executiva de Defesa do Consumidor informa que a reclamada BANCO PAN S.. é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 26 inciso I do Decreto Federal n° 2181/97, aumenta-se a pena base em 1/6 totalizando um aumento no valor de R$ 2.500,00 (dois e quinhentos reais), aumento em cumprimento ao art. 8 %, incisos l e II, 5 1° da Instrução Normativa n° 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

Dispõe o art. 26 do Decreto Federal 2.181/97;

"Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

1 - ser infrator reincidente"

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do Inadimplemento dos deveres do consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada BANCO PAN S.A. arbitrada no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM, no prazo de 30 (trinta) dias,
com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Diretoria Executiva do Procon Sinop/MT, nos termos que dispõe a Lei Municipal n°. 1.307/10.

Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo Código Tributário Municipal.

Após o trânsito em julgado desta decisão, não sendo esta reformada, a reclamada BANCO PAN S.A. terá o seu nome lançado no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e disponibilizado para formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art.62 do Decreto Federal n° 2.181/97.

A multa será revertida ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FUNDECON, instituído pelo artigo 22 da Lei Municipal n° 1.307/2010, existente para financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política Municipal de defesa do Consumidor, no âmbito do município de Sinop/MT, na forma dos artigos 29 e 30 do Decreto Federal 2.181/97.

Notifiquem-se as partes desta decisão, sendo facultado as partes vencidas interposição de recurso hierárquico, conforme disposto no art. 49 do Decreto 2.181/97 e art. 7° da Lei Municipal 1.307/10.

Sinop, Mato Grosso, 10/10/2019

(...).”

Em seguida, houve a interposição de recurso administrativo, o qual foi rejeitado, de modo fundamentado, com aplicação da sanção no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), sendo a quantia de R$ 15.000,00 (
quinze mil reais) relativa à multa e o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente à reincidência na pratica da infração.

Vê-se, assim, que assiste razão à parte apelante, uma vez que o processo administrativo está devidamente motivado, com a descrição das condutas atribuídas à empresa e dos dispositivos legais utilizados nas decisões, que estão fartamente fundamentadas.

A propósito, segue entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA APLICADA PELO PROCON – DEFEITO NO APARELHO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FABRICANTE – FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO COMERCIANTE DO PRODUTO DIANTE DO DESCASO NO SOLUÇÃO DO PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
2. O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 - Sentença reformada, recurso provido.
(N.U 1009699-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO -
MULTAS
APLICADAS PELO
PROCON
– MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE
MOTIVAÇÃO
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6.830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.
2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.
3. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (
PROCON
). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (
PROCON
), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor” (TJMT, N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).
4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de
motivação
das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.
5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.
6. Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.
(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”.

Logo,
não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão administrativa em comento.

No que tange ao
quantum
, a multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular o fornecedor a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Por sua vez, o art. 28, do Decreto

2.181/97, preconiza que:

“Art. 28. Observado o disposto no art. 24 pela autoridade competente e respeitados os parâmetros estabelecidos no
parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990,
a pena de multa fixada considerará:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - a gravidade da prática infrativa;
(Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

II - a extensão do dano causado aos consumidores;
(Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

III - a vantagem auferida com o ato infrativo;
(Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

IV - a condição econômica do infrator; e
(Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

V - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
(Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)
”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes
que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar
que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde
,
intrinsecamente
,
o caráter educativo, de
forma a incentivar a adequação às
regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
,
de modo que o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) se mostra dentro dos parâmetros da situação ocorrida.

Portanto,
a
multa foi fixada dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do prestador de serviço, de maneira que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso d
e apelação, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023